Tribunal: STJ
Processo: 1000153-87.2023.8.26.0526
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863786 - SP (2025/0059572-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO
: DOUGLAS BERBELHERI DE BRITO
ADVOGADO
: IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
INTERES.
: SZN 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50603690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e680e69b-a38d-42bf-8598-4f592a7e404d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863786 - SP (2025/0059572-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO
: DOUGLAS BERBELHERI DE BRITO
ADVOGADO
: IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
INTERES.
: SZN 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ENPLAN - ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA. contra acórdão proferido por esta eg. Quarta Turma, assim ementado
(e-STJ, fl. 433):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
"
NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA.
DANO PRESUMIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM
AJURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. "No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o
período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da
Documento eletrônico VDA50302973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:06
Código de Controle do Documento: 54928b83-4028-41d7-a6b4-e1468462059a

unidade autônoma" (AgInt no REsp 1.653.206/SC, Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
29/11/2023
).
3. Agravo interno desprovido."

Nas razões dos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão no
acórdão embargado, aduzindo que, no recurso especial, demonstrou a negativa de vigência aos
artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil; em razão do que dispõe a Súmula 211/STJ; ao
art. 1.025 do Código de Processo Civil; aos artigos 2o e 7o da Lei 11.977/09; e ao art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor e que, no agravo interno, demonstrou o equívoco da decisão
monocrática. Aduz que apontou que há efetiva divergência jurisprudencial, tendo listado dezenas
de acórdãos - todos atuais - em sentido diametralmente oposto ao acórdão recorrido. Alega a
ocorrência de omissão com relação aos fundamentos do agravo interno e aos precedentes
invocados (e-STJ, fls. 443-447).
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 452).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a parte embargante aponta vício no acórdão proferido por esta Quarta
Turma, por entender que houve omissão no
em relação à apreciação do art. 932 do
decisum
Código de Processo Civil do 2015.
Não obstante, impende consignar que a Quarta Turma do STJ, ao negar provimento
ao agravo interno interposto pela ora recorrente, reiterou o fundamento de que o entendimento da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por ocasião do julgamento dos
EREsp 1.341.138/SP, de Relatoria da eminente Ministra
(julgado
MARIA ISABEL GALLOTTI
em
e publicado no DJe de
): "
9/5/2018
22/05/2018
descumprido o prazo para a entrega do imóvel
objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros
cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a
".
finalidade negocial da transação
No caso dos autos, portanto, está nítido o propósito da parte embargante de rediscutir
temas que foram devidamente apreciados, o que, contudo, não é cabível na via estreita dos
embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
PROTELATÓRIO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa fixada em 1%
(um por cento) do valor da causa.
Documento eletrônico VDA50302973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:06
Código de Controle do Documento: 54928b83-4028-41d7-a6b4-e1468462059a

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 453.117/SP, Rel.
Ministro
, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
MOURA RIBEIRO
16/12/2014
DJe
)
02/02/2015

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões
levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada,
pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão,
contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da
penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do
valor corrigido da causa.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 545.285/RS, Primeira Seção, Relator o Ministro
, DJU de 1o.8.2006)
TEORI ALBINO ZAVASCKI

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER
INFRINGENTE DA PRETENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÕES DE
ORDEM CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE.
1. Inexiste irregularidade a ser elucidada na via dos embargos de declaração
se o acórdão embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à
matéria submetida à apreciação da Corte.
2. O reexame de matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função
integrativa dos embargos declaratórios.
3. Em sede de recurso especial, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça
analisar ou decidir questões de ordem constitucional.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no Ag 1.035.101/MS, Quarta Turma, Relator o Ministro
, DJe de 28.10.2008)
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ademais, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS
ARTIGOS 458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou
e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os
fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no AREsp 37.045/GO, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS
, julgado em
, DJe
) [g.n.]
FELIPE SALOMÃO
5/3/2013
12/3/2013

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
3.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 4.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50302973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:06
Código de Controle do Documento: 54928b83-4028-41d7-a6b4-e1468462059a

1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
inviável na via do especial (Súmula 7/STJ).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da Súmula
7/STJ impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1043856/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
12/09/2017
15/09/2017

ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO
DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
ALEGAÇÃO DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS
MORTOS.
VIOLAÇÃO
A
DIREITO
DA
PERSONALIDADE.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUTONOMIA DA
PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA DOS SÓCIOS.
INTRANSMISSIBILIDADE
DO
DIREITO.
CARÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de culto
aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos seus
sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por que
incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1649296/PE, Rel. Ministro
,
MAURO CAMPBELL MARQUES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
05/09/2017
14/09/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ. HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI
CONDENADA EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
SEM
DEIXAR
DELINEADAS
CONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO,
AS
CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO
ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL,
EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
Documento eletrônico VDA50302973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:06
Código de Controle do Documento: 54928b83-4028-41d7-a6b4-e1468462059a

em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de
modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,
dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra
,
ASSUSETE MAGALHÃES
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
05/09/2017
11/09/2017

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao art. 1.022, I, do CPC/2.
015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 187.905/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
NORONHA
09/08/2016
19/08/2016
[g.n.]

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50302973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 21:31:06
Código de Controle do Documento: 54928b83-4028-41d7-a6b4-e1468462059a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.863.786 / SP
Número Registro: 2025/0059572-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001538720238260526
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: DOUGLAS BERBELHERI DE BRITO
ADVOGADO
: IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
INTERES.
: SZN 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENPLAN-ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO : DOUGLAS BERBELHERI DE BRITO
ADVOGADO
: IVAN MARCEL GABETTA DOS SANTOS - SP363573
INTERES.
: SZN 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA50543544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 9f4d3e30-f999-41d1-be72-db37287148f3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:30
Código de Controle do Documento: 9f4d3e30-f999-41d1-be72-db37287148f3